Tribunal: TJMT
Processo: 1027583-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027583-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (AGRAVANTE), GILMAR FERNANDES NUNES - CPF: 536.033.111-91 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES - CPF: 551.376.951-49 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 503.825.861-15 (AGRAVADO), RITA TERCIANA FERNANDES MARIM - CPF: 035.393.631-65 (AGRAVADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS. UTILIZAÇÃO DA GARANTIA RCF-V. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão em Recurso de Agravo de Instrumento que reformou decisão em Cumprimento de Sentença e determinou a atualização da apólice de seguro e a incidência de juros de mora a partir da citação da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar a incidência de correção monetária e juros sobre valores já depositados e ao não reconhecer expressamente a utilização integral da garantia RCF-V.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado já determinou a atualização dos valores conforme jurisprudência do STJ, sendo desnecessária nova manifestação sobre o tema.

4.

A alegação sobre a garantia RCF-V não foi objeto de decisão na instância inferior, impedindo sua apreciação direta pelo Tribunal.

5.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação processual”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 632.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRANSOESTE LOGISTICA LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 256988679, que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante. O julgamento
reformou
a decisão proferida no Cumprimento de sentença n. 0000965-26.2015.8.11.0048 e determinou a atualização da apólice quanto aos danos morais/materiais, para que haja cobertura integral de seu valor por parte da seguradora (ressalvado o limite da apólice). Determinou-se

que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação da seguradora.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar dois pontos que entende essenciais para o deslinde da controvérsia: (i) a necessidade de aplicação de correção monetária e juros de mora aos valores já depositados nos autos pela seguradora, sob o argumento de que tais valores foram apresentados sem a devida atualização, contrariando jurisprudência pacífica sobre o tema; (ii) a ausência de manifestação sobre o reconhecimento e a determinação da utilização integral da garantia RCF-V prevista na apólice de seguro para a satisfação da condenação judicial, sustentando que tal garantia cobre integralmente os danos corporais. Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas (id. 255875174).

Os
embargados GILMAR FERNANDES NUNES E OUTROS não apresentaram contrarrazões
(id. 257927164 e
id.

257930186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão embargado quanto à necessidade de aplicação de correção monetária e juros de mora sobre valores já depositados pela seguradora nos autos, bem como quanto ao reconhecimento e utilização integral da garantia RCF-V para a satisfação da condenação judicial.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I - DO 1o PONTO OMISSO

O embargante alega omissão quanto à necessidade de aplicação de correção monetária e juros de mora sobre os valores já depositados pela seguradora nos autos do Cumprimento de sentença n. 0000965-26.2015.8.11.0048.

No caso concreto, não se verifica a existência da omissão,

uma vez que acórdão embargado expressamente determinou que os valores pactuados na apólice devem ser atualizados com correção monetária desde a contratação e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme o entendimento consolidado na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Dessa forma, a atualização dos valores já depositados pela seguradora decorre
de forma lógica e automática do próprio provimento do Agravo de Instrumento
, não havendo necessidade de nova manifestação judicial sobre o tema.

Eventual discordância do embargante quanto à forma de cálculo ou à efetiva incidência dos encargos deve ser arguida na via processual adequada, não podendo ser objeto de embargos de declaração, sob pena de indevida rediscussão da matéria.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão, obscuridade e erro material não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

II – DO 2o PONTO OMISSO

O embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de reconhecer e determinar a
utilização integral da garantia RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa Veicular)
para a satisfação da condenação judicial.

Contudo, da análise integral dos autos, inclusive do processo de origem
(
Cumprimento de sentença n. 0000965-26.2015.8.11.0048)
, verifica-se que
a alegação de utilização integral da garantia RCF-V somente foi aventada pelo embargante após a interposição da Impugnação ao cumprimento de sentença
, ou seja, em momento processual posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dessa forma, o tema
não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau
, circunstância que impede sua apreciação diretamente por este Tribunal, sob pena de
indevida supressão de instância
. O ordenamento jurídico brasileiro, alicerçado no
princípio do duplo grau de jurisdição
, veda a apreciação originária de questões não suscitadas e decididas na instância inferior.

Assim, eventual discussão acerca da aplicabilidade da garantia
RCF-V
como fonte exclusiva para a quitação da condenação judicial
deve ser analisada primeiramente pelo Juízo de primeiro grau
, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
, mas inovação de matérias não analisadas originalmente, o que não se admite na via dos Embargos de Declaração.

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025